Tribunal: TJPA
Processo: 0803087-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803087-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROBSON TADACHI MORAES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA. VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Robson Tadachi Moraes de Oliveira contra decisão interlocutória da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu pedido de tutela de urgência para desbloqueio de conta bancária mantida junto ao Itaú Unibanco S.A., por ausência de demonstração de perigo de dano. O agravante alegou que os valores bloqueados possuem natureza salarial e são destinados exclusivamente ao seu sustento, sendo impenhoráveis por força do art. 833, IV, do CPC. Requereu a concessão de tutela recursal e a consequente liberação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza alimentar e, portanto, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em sede recursal, notadamente o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os valores bloqueados decorrem exclusivamente de remuneração percebida pelo agravante como médico da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, estando comprovada a origem salarial mediante documentos idôneos, como contracheques e declaração de vínculo funcional.

4.

A impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar é assegurada pelo art. 833, IV, do CPC, não se aplicando ao caso qualquer exceção legal ou jurisprudencial que autorize a constrição dos valores.

5.

A ordem administrativa de bloqueio expedida pela ANS, ainda que dotada de presunção de legalidade, não pode se sobrepor à norma legal que protege a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

6.

A responsabilidade pela verificação da natureza dos depósitos recai sobre a instituição financeira, conforme orientação da própria ANS e do Banco Central, sendo ilícita a recusa do banco em desbloquear os valores comprovadamente salariais.

7.

Configura-se o perigo de dano quando a manutenção do bloqueio compromete a subsistência do agravante, justificando a concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

8.

A reversibilidade da medida é evidente, pois eventual desbloqueio indevido pode ser revertido judicialmente, ao passo que a manutenção do bloqueio pode causar prejuízo irreparável à dignidade e ao sustento do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Os valores de natureza salarial são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC, salvo exceções legais expressas.

2.

A ordem administrativa de bloqueio de ativos não prevalece sobre a proteção legal conferida às verbas alimentares.

3.

A demonstração de que os valores bloqueados comprometem a subsistência do agravante caracteriza o perigo de dano e autoriza a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 833, IV e §2º, 1.019, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1795956/SP; STJ, EREsp 1.582.475/MG; TJ-SP, AI 2123750-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 12.06.2024; TJ-MG, AI 10000200676146001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 27.08.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Robson Tadachi Moraes de Oliveira
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (id nº 136029038), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo nº 0895472-61.2024.8.14.0301), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o desbloqueio de conta bancária de titularidade do agravante junto ao Itaú Unibanco S.A., por não vislumbrar a presença do perigo de dano.

A decisão impugnada, lançada no id 136029038, negou a liminar sob o fundamento de ausência de demonstração do perigo de dano, deixando de reconhecer o caráter alimentar das verbas bloqueadas.

Em suas razões (id 24949151), o agravante alega, em síntese:

(i) que não exerceu cargo de administrador na cooperativa FAMA nos 12 meses anteriores à decretação do regime de direção fiscal pela ANS;

(ii) que ocupava apenas cargo técnico de “Coordenador de Relações com a ANS”, sem poderes de gestão financeira;

(iii) que a conta corrente bloqueada é destinada exclusivamente ao recebimento de salário como médico da Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal, sendo os valores impenhoráveis por força do art. 833, IV, do CPC;

(iv) que o banco agravado resistiu indevidamente ao desbloqueio mesmo após comprovação documental da origem alimentar dos depósitos, inclusive com contracheques e declaração de vínculo funcional;

(v) que a ANS e o Banco Central atribuíram à instituição financeira o dever de verificar se os valores depositados têm natureza salarial;

(vi) e que o bloqueio indevido compromete sua subsistência, caracterizando violação à dignidade da pessoa humana.

Requereu a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso, com a consequente liberação dos valores e a reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (id 26015867), o agravado sustentou, em resumo:
(i) que o bloqueio decorreu de ordem da ANS, no exercício de seu poder regulatório e cautelar, com fundamento no art. 24 da RN nº 489/2022;
(ii) que o banco apenas deu cumprimento a determinação vinculante da autarquia, não podendo se insurgir contra ela, sob pena de responsabilização;
(iii) que não há ilegitimidade da medida em relação ao agravante, cuja atuação junto à FAMA ainda é objeto de apuração pela ANS;
(iv) e que inexiste ato ilícito imputável à instituição financeira, razão pela qual pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Do recebimento

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, e devidamente preparado.

II. Do conhecimento

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. Da análise do pedido da reforma

A matéria devolvida a este Colegiado consiste na análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido liminar de desbloqueio de conta bancária do agravante, sob o fundamento de ausência do requisito “periculum in mora”, em contexto no qual se discute a natureza alimentar dos valores bloqueados e a responsabilidade do banco agravado.

A controvérsia posta nos autos gravita sobre a legalidade da manutenção de bloqueio sobre conta bancária de titularidade do recorrente, cujos valores depositados decorrem exclusivamente de sua remuneração como médico vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Castanhal. O agravante comprovou documentalmente tal condição, juntando contracheques e declaração de vínculo funcional, sendo incontroverso que os depósitos em questão têm
natureza alimentar
.

A impenhorabilidade de valores com tal natureza é assegurada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...), ressalvado o § 2º.

Tais valores somente poderiam ser objeto de constrição em caso de execução por dívida alimentícia, o que não se verifica no presente caso.

A ordem administrativa de bloqueio de bens emanada da ANS, embora dotada de presunção de legalidade,
não possui o condão de afastar a eficácia plena de norma legal protetiva de direitos fundamentais
, como é o caso da proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e do mínimo existencial.

Ademais, a própria ANS e o Banco Central, conforme ofícios juntados aos autos, transferiram ao banco agravado a responsabilidade de analisar a origem dos valores depositados na conta do agravante, com a seguinte orientação:

“Cumpre à instituição financeira depositária a verificação concreta da natureza dos depósitos, e, se for o caso, que os requerentes comprovem a natureza de tais depósitos perante a instituição.”

A documentação acostada aos autos atende a esse comando. Ao resistir à liberação dos valores, mesmo diante de prova inequívoca da origem salarial e da impenhorabilidade legal, o banco agravado excedeu os limites da ordem administrativa, incorrendo em conduta ilícita por omissão antijurídica (art. 186, CC), passível de reparação e correção judicial, o que será melhor esmiuçado nos autos principais, afastando nesse momento a alegação de ilegitimidade passiva.

No ponto, a jurisprudência é pacífica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Penhora "online" sobre conta corrente. Reconhecimento da impenhorabilidade. Exegese do artigo 833, IV, do NCPC . Prova encartada aos autos que se mostra suficiente para reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos. Precedente do Colendo STJ (AgInt no REsp 1795956/SP). Sem prova, ainda, das hipóteses de flexibilização da impenhorabilidade absoluta do salário insertas na jurisprudência do E. STJ a respeito (EREsp 1 .582.475-MG). Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2123750-68.2024.8.26 .0000 São Paulo, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 12/06/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO - ARTIGO 833, IV, CPC - PRECEDENTE DO STJ. - O salário é absolutamente impenhorável, a teor do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, exceto no caso expressamente previsto na própria codificação (§ 2º do artigo citado). E não abarcando o processo caso de excepcionalidade, impõe-se o descabimento de penhora sobre o salário. Precedente do STJ.

(TJ-MG - AI: 10000200676146001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

No tocante ao perigo de dano, resta caracterizado o risco à subsistência do agravante e de sua família, diante do bloqueio de sua fonte de renda, conforme narrado e não refutado com prova pelo agravado. Trata-se de situação de urgência que demanda pronta intervenção judicial, inclusive em sede recursal (art. 1.019, I, do CPC).

A reversibilidade da medida também se mostra presente, pois eventual quantia indevidamente desbloqueada poderá ser restituída mediante meios judiciais adequados, enquanto sua manutenção, se indevida, compromete o mínimo existencial do recorrente de forma irreparável.

Assim, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela antecipada e o provimento do recurso.

Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão agravada, a fim de determinar o imediato desbloqueio da conta bancária do agravante, mantida junto ao Itaú Unibanco S.A., agência 6765, conta corrente nº 840-1, exclusivamente no montante correspondente às verbas salariais comprovadamente depositadas.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025